Tribunal: STF
Processo: Rcl 73488
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-07
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de embargos de declaração por meio da qual o reclamante junta documentos e pede a reconsideração da decisão em que neguei seguimento à ação em decorrência da sua instrução deficitária. 



    Considerando que o embargante trouxe os documentos necessários ao julgamento da ação, reconsidero a decisão e passo à reanálise do feito. 



    2. A presente reclamação foi ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 598):



     Ementa: Direto militar. Agravo interno cível. Recurso extraordinário. Representação para perda de graduação. Tema 1.200 de repercussão geral do STF. Desprovimento do agravo. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, “a”, do CPC, mediante aplicação do Tema 1.200 de Repercussão Geral do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na violação do acórdão recorrido ao disposto no artigo 5º, XXXVI e artigo 60, §4º, IV, da CF. III. Razões de decidir 3. O artigo 125, §4º, da CF, prevê a competência do Tribunal de Justiça Militar para decidir sobre a perda da graduação de praça em processo autônomo decorrente de representação ministerial, sem impor ressalvas quanto ao fato de o policial militar ter sido punido administrativamente pela corporação.4. A defesa não realizou a devida distinção entre o caso concreto e a incidência da Tese fixada no Tema 1.200 da Sistemática de Repercussão Geral do STF, que admite a aplicação da sanção exclusória pela Corte Castrense, cristalizando-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. IV. Dispositivo 5. Desprovimento do agravo interno. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI e art. 60, §4º, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1320744, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.06.2023



    Narra o reclamante que: a) foi condenado como incurso no art. 209, §1º, do CPM e 322, do CP, à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão, para cumprimento em regime aberto; b) o recurso extraordinário interposto pela defesa foi inadmitido, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” do CPC, em decorrência de o acórdão estar em conformidade com o entendimento do STF firmado no Tema 1200 de repercussão geral; c) a decisão que decretou a perda do cargo interferiu em decisão administrativa própria da corporação, pois os mesmos fatos foram analisados no Procedimento Disciplinar nº 31BPMM-34/06/19, no qual o reclamante foi punido apenas com a sanção de cinco dias de permanência disciplinar; d) a decisão viola os princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF e art. 60, §4º, IV, da CF), bem como o disposto no art. 102 do CPM.



    À vista do exposto, requer a cassação da decisão reclamada, para que, reconhecido o equívoco do enquadramento do caso ao Tema 1200, o recurso extraordinário seja encaminhado a esta Corte e seja provido para manter a graduação do reclamante, bem como suas condecorações e honrarias.



    3. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso concreto, a Presidência do TJMSP inadmitiu o recurso extraordinário com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, tendo em vista o acórdão impugnado está em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1200 de Repercussão Geral (eDOC 17, p. 64).



    A decisão foi mantida pelo Pleno do TJMSP, que negou provimento ao agravo interno interposto pela defesa, com base nestes fundamentos (eDOC 17, p. 110/115):



    Quanto à violação ao artigo 5º, XXXVI, e artigo 60, §4º, IV, da CF – tese de desrespeito ao princípio da segurança jurídica em razão de tripla punição pelos mesmos fatos – esta foi devidamente discutida e prequestionada, sob a ótica do artigo 125, §4º, da CF, consoante se extrai do v. acórdão ora recorrido (ID 649853):



    (...)



    No mais, malgrado os esforços da defesa, os judiciosos argumentos trazidos pela Agravante não afastam a incidência do Tema 1.200 de Repercussão Geral do STF.



    Não houve impugnação específica do fundamento que obstou o trâmite de seu apelo extremo, não se vislumbrando, assim, a tentativa de realizar a devida “distinção” entre o caso concreto e as teses firmadas no Tema 1.200 de Repercussão Geral do STF (ARE 1320744, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/06/2023), que assim preveem:



     “1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 



    2) Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória , independentemente da natureza do crime por ele cometido". (g.n.).



    Para além dos contornos traçados nas supracitadas teses, denota-se que o v. acórdão prolatado no caso paradigma deixou evidenciada a competência constitucional dos Tribunais de Justiça Militar para a declaração da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, em procedimento autônomo e específico, sem impor ressalvas quanto à anterior punição administrativa por parte da corporação. 



    Confira-se, a propósito, a ementa do v. acórdão proferido no caso paradigma que deflagrou o Tema 1.200: 



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.200. ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, §4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO. POSSIBILIDADE. A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE SER DECLARADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, CONFORME ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILIAR E ART. 92, I, “B”, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE. A AUSÊNCIA DEDECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E DO PUNDONOR MILITARES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU MILITAR DO CRIME COMETIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FIXAÇÃO DE TESE.



     1. A perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo público militar, por força de condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum (art. 92, I, "b", do Código Penal) ou de natureza militar (art. 102, do Código Penal), bem como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação (RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021).



     2. Tendo em vista a independência das instâncias, jurisdicional e administrativa, e o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, nada impede a exclusão da praça militar estadual da corporação em processo administrativo no qual se apura o cometimento de falta disciplinar, mesmo que ainda esteja em curso ação penal envolvendo o mesmo fato (ARE 691.306/MS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012; ARE 767.929 AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/11/2013 e ARE 1.109.615 AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018).



     3. Compete à Justiça Comum decretar, na sentença penal condenatória, com base no art. 92, I, "b", do Código Penal, a perda do cargo público da Polícia Militar da praça e do oficial militar estadual nos autos do processo criminal em que houve a sua condenação por crime comum à pena superior a quatro anos ou conforme outras hipóteses legalmente previstas, bem como compete à Justiça Militar decidir sobre a perda da graduação das praças nos casos de crimes militares, com base no art. 102, do Código Penal Militar (ARE 819.673 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2014; ARE 35.286- ED/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 08/04/2016; ARE 1.122.625-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.020.602-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2020 e ARE 1.273.894- AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/03/2021); 



    4. Ao decidir sobre a perda da graduação das praças e oficiais é vedado ao Tribunal Militar aplicar sanções administrativas diversas, sob pena de ofensa ao art. 125, §4º, da CF/1988, e ao princípio da separação dos poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação (AR 1.791/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 22/09/2011 e RE 601.146- RG/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020).



      5. A perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças se compreende como medida judicial, de competência originária e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça estadual, onde aquele não existir, decorrente de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence.



     6. O Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4º, da CF, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna.



     7. Improvimento do Recurso Extraordinário. Fixada, em repercussão geral, as seguintes teses: "1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido. (g.n.). Por derradeiro, no que diz respeito ao item 4 da ementa do caso paradigma, é de se destacar ser vedado aos Tribunais Militares a aplicação de sanções administrativas, mas somente aquelas diversas da perda da graduação das praças e oficiais; sendo possível, portanto, a exclusão dos quadros da corporação, independentemente do quanto decidido no processo administrativo instaurado pela PMESP Não há, portanto, equívoco algum no enquadramento do caso discutido nestes autos ao Tema 1.200 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, sendo de rigor a inadmissão das teses em virtude do alinhavado.



    Nesse contexto, verifico que, ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1200), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 



    Com efeito, depreende-se que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nessa linha, os seguintes julgados:



    “[...] Revela-se inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, mediante reclamação (que se qualifica como instrumento processualmente inadequado), o reexame de decisão proferida por órgão judiciário “a quo” que aplica a sistemática da repercussão geral, inocorrendo, em tal hipótese, situação configuradora de descumprimento de julgado da Corte Suprema ou de usurpação de sua competência, pois a aplicação do instituto da repercussão geral inclui-se na esfera de atribuições do Presidente (ou do Vice-Presidente) do próprio Tribunal ou órgão judiciário recorrido, cuja decisão – embora não comporte, em referido contexto, o emprego da via reclamatória – admite impugnação, no entanto, por meio de agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). Precedentes.” (Rcl 30.574 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado DJe 14.10.2019)



    “[...] II - É de se afirmar a plena regularidade do procedimento adotado pelo Colegiado Recursal, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. Precedentes. III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 34.747 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.10.2019)



    Ademais, não identifico que a autoridade reclamada tenha atuado de forma teratológica ao aplicar o Tema 1200 de Repercussão Geral, pois a Justiça Militar Estadual julgou, no âmbito de sua competência, procedente a representação ministerial para decretar a perda de graduação de praça do reclamante, nos termos do art. 125, §4º, da CF.



    Não há como se inferir, portanto, descumprimento de julgado desta Corte por parte do juízo reclamado, pois atendeu às exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.



    4. Posto isso, reconsidero a decisão embargada e, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, julgo improcedente a reclamação pelos fundamentos ora expostos.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de janeiro de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente